Tribunal: TJDFT
Processo: 0011940-75.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011940-75.2014.8.07.0009 RECORRENTE: COMURF-DF CONSELHO COMUNITÁRIO E SOLIDÁRIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO RECORRIDAS: LORRANY PEREIRA VIEIRA, MARIA SINEIDE PEREIRA VIEIRA SOUZA, RAYANE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 27451245): APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. Alegações relativas a finalização do imóvel e a responsabilidade de CODHAB nas fases da edificação do imóvel em sede de programa habitacional que não foram levantadas na origem e não discutidas em sentença. Inovação caracterizada, recurso parcialmente conhecido. 2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à associação, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. 2.1. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição dos valores pagos, conforme definido em sentença (Súmula 543 do STJ). 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC (Tema 577), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978, conforme requerido em ID 29925083. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031